Tribunal: TJSP
Processo: 1007597-78.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
HERANÇA – Ação declaratória julgada procedente para determinar que os fundos VGBL e PGBL instituídos pelo de cujus passem a integrar a partilha – Irresignação dos réus – Descabimento – Natureza previdenciária dos fundos descaracterizada – Planos instituídos quando o autor da herança já tinha 77 e 79 anos, com previsão de retirada única - Aportes realizados posteriormente, com recursos

Ementa:
HERANÇA – Ação declaratória julgada procedente para determinar que os fundos VGBL e PGBL instituídos pelo de cujus passem a integrar a partilha – Irresignação dos réus – Descabimento – Natureza previdenciária dos fundos descaracterizada – Planos instituídos quando o autor da herança já tinha 77 e 79 anos, com previsão de retirada única - Aportes realizados posteriormente, com recursos advindos de contas de investimentos esvaziadas para tanto – Possibilidade de partilha – Fundos de previdência de titularidade exclusiva dos réus que não são objetos da lide – Desbloqueio devido – Recurso desprovido, com observação.